Tribunal: STF
Processo: RE 344975
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Porte de
remessa e retorno. Tribunal de origem situado em Brasília.
Não-incidência. Precedentes. 3. Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos. Execução. Precatório. Legitimidade. Precedente. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento